Tribunal: STF
Processo: HC 216939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBJETO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.6.2022 por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros, advogados, em benefício de Alex Chervenhak, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.6.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 162.683/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.9.2012, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Nova Odessa/SP (Ação Penal n. 0001231-06.2007.8.26.0394) às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil, oitocentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Em 28.6.2017, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para absolver o paciente da prática do crime descrito no art. 34 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas impostas para doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Décima Segunda Câmara Criminal. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.415.288/SP, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 4.2.2019. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 19.2.2019.



    5. Pleitando a extensão dos efeitos do Habeas Corpus n. 2262742-82.2019.8.26.0000, concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao corréu Cláudio Vicente Morais, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal estadual, o Habeas Corpus n. 2140495-31.2021.8.26.0000. A ordem foi denegada pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Pedido de extensão dos efeitos de ordem concedida em favor do corréu (habeas corpus n. 2262742-82.2019.8.26.0000) para determinar a aplicação da detração penal, bem como a expedição de contramandado de prisão para que o paciente permaneça aguardando o trânsito em julgado em liberdade. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Situações distintas. Paciente que, no presente caso, já teve sua guia de recolhimento expedida com processo já formalizado perante o DEECRIM da 1ª RAJ, cabendo a este juízo a análise de eventual benefício de detração. Pacientes com penas distintas. Ocorrência do trânsito em julgado, conforme se verifica em consulta ao andamento processual trazido aos autos. Revisão criminal interposta pela Defesa do paciente, cujo pressuposto como é cediço é justamente o trânsito em julgado. Não verificados os requisitos do art. 580 do CPP. Ordem denegada” (fl. 3, e-doc. 12). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 162.683/SP. Em 15.6.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTRO RÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. Recurso improvido” (fl. 1, e-doc. 14). 



    A defesa interpôs agravo regimental, ainda não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    7. A decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Cláudio Vicente Morais, na parte em que determinada a expedição de contramandado de prisão enquanto não transitada em julgado a condenação.



    Alegam que, “DIFERENTE DO QUE AFIRMA A R. DECISÃO do Ministro do STJ: O PACIENTE está preso cautelarmente desde 4/Setembro/2021, sendo expedida da GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, gerando o Processo de Execução Provisória n. 0008167-48.2021.8.26.0041 (UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1ª RAJ - SÃO PAULO/SP), conforme documentos em anexo” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a prisão cautelar por julgamento do feito em 2ª instância não poderia ter sito! A MMª. Juíza não poderia decretar prisão cautelar num feito que não está mais em sua jurisdição e competência, inclusive com r. sentença condenatória que concedeu o Direito de Apelar em Liberdade, e, conforme documentos em anexo, NÃO HÁ CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO! Por tanto, caracterizada a nulidade absoluta da r. decisão que decretou a prisão provisória do PACIENTE por incompetência e usurpação de competência da MM.ª Juíza da 1ª Vara Criminal de Nova Odessa/SP, caracterizado o CONSTRANGIMENTO ILEGAL deve ser CONCEDIDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para decretar a nulidade absoluta da r. decisão que decretou a prisão provisória e a consequente expedição de contramandado de prisão” (sic, fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal (CPP) que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Na quinta-feira passada (7), a Suprema Corte concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto (...) suficientemente instruído o Habeas Corpus e presentes os requisitos legais, requer-se o deferimento de LIMINAR, até decisão final do writ; haja vista os constrangimentos ilegais apontados: seja concedida a ORDEM CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS, sejam confirmados os pedidos liminares, e ao final seja mantido em definitivo; e no mérito, para a CONCESSÃO DA ORDEM por sofrer os constrangimentos ilegais apontado seja por: encontra-se preso por força de prisão cautelar (provisória) decretada após julgamento da Apelação Criminal (...) pelo que requer seja CONDEDIDA A ORDEM, para que AGUARDE a CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE, para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR ordenada pelo JUÍZO de 1ª instância, com a imediata expedição de Alvará de Soltura e/ou CONTRAMANDADO de prisão em favor do PACIENTE; a REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR decretada por força de EXECUÇÃO PROVISÓRIA após o Julgamento em 2ª Instância, sem o trânsito em Julgado, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura Clausulado e/ou Contramandado de prisão; assim como, a suspensão da Execução Provisória e também seja determinado a Expedição de ofício ao JUÍZO da EXECUÇÃO PROVISÓRIA - Processo de Execução Provisória: n. 0008167-48.2021.8.26.0041 (UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1ª RAJ - SÃO PAULO/SP) com a determinação que seja o PACIENTE posto em Liberdade, para que aguarde em liberdade até o julgamento do mérito da presente Ordem de Habeas Corpus, e ao final, mantido em definitivo para que aguarde em liberdade até o efetivo transito em julgado da Ação Penal n.º 0001231-06.2007.8.26.0394 (1ª Vara Judicial – Seção Criminal – do Foro de Nova Odessa/SP); com a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOUTURA CLAUSULADO E/OU A CASSAÇÃO E O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDINDO EM DESFAVOR DA PACIENTE, fazendo, assim, cessar a coação que está sofrendo, por ser medida de mais inteira e serena JUSTIÇA (sic, fls. 19-21, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8.  A presente impetração não pode ter seguimento neste Supremo Tribunal.



    9. Esta ação volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 162.683/SP. A pretensão do recurso ordinário é a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 28.6.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001231-06.2007.8.26.0394.



    10. É de se anotar que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Nova Odessa/SP (Ação Penal n. 0001231-06.2007.8.26.0394), em 13.9.2012, às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil, oitocentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    11. Em 28.6.2017, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para absolver o paciente da prática do crime descrito no art. 34 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas impostas para doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória.



    Foi determinada, então, a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente e dos corréus.



    Ressalte-se que o paciente foi preso apenas em 8.3.2021 (e-doc. 4 do HC n. 211.831, de minha relatoria).



    12. Contra aquele acórdão a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Décima Segunda Câmara Criminal. Na sequência, interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem.



    13. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa última decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.415.288/SP, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 4.2.2019. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 19.2.2019 e os autos baixaram à origem em 28.2.2019.



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 2140495-31.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que “em 26 de agosto de 2021 a Defesa do paciente ingressou com a revisão criminal nº 0032870-69.2021-0000, que foi devidamente processada e, como é cediço, o pressuposto é justamente o trânsito em julgado da condenação” (fl. 5, e-doc. 12). 



    15. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 21.6.2022, o título prisional tinha sido alterado e o paciente não estava mais sob custódia provisória, mas em cumprimento de pena de prisão de caráter definitivo. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não mais prevalecia o mesmo objeto jurídico da pretensão dos impetrantes.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora